Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714397-92.2021.8.07.0009 APELANTE: MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA APELADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA DECISÃO LANCHONETE E RESTAURANTE ALMEIDÃO M.E. interpôs apelação (id. 48307997) da r. sentença (id. 48307993) que julgou procedente o pedido de resolução do contrato de locação celebrado com AUTO POSTO CHAVES LTDA., com fundamento no art. 56 da Lei 8.245/91, e determinou o despejo da ré. A apelante-ré arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, defende o não cabimento do despejo, haja vista que cumpre com todas as obrigações locatícias, não há inadimplência e o mero vencimento do contrato não pode motivar o rompimento da locação comercial. Afirma que, por se tratar de locação não residencial, possui direito à renovação do contrato; que a pactuação tácita da renovação, com contrato precário, também não constitui motivo suficiente para o despejo, uma vez que tal condição também justifica a ação renovatória; que não se afasta o direito de renovação, pois com o ajuizamento da ação de despejo, foi o Juízo que teve conhecimento da ação e não o locatário, que só teve ciência da demanda em 25/2/23, 5 meses após o fim do prazo da locação; que não houve notificação do locador ao locatário acerca da intenção de extinguir o pacto, “o que deixa cristalino de que este não tinha conhecimento da não renovação do contrato, tendo ciência apenas após 5 (cinco) meses do prazo estipulado.” (id. 48307997, pág. 9). Assevera que ajuizou ação renovatória da locação (proc. no 0703325-40.2023.8.07.0009) e, “a considerar que, se procedente o pedido inicial de renovação, perde-se o objeto da ação de despejo, sequer a mesma deveria ter sido julgada, já que uma depende do julgamento da outra” (id. 48307997, pág. 10), art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para que a apelação seja recebida no duplo efeito, com a consequente suspensão da ordem de despejo até julgamento da apelação ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a prejudicialidade externa, até o julgamento da ação renovatória. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo e da r. sentença por cerceamento de defesa. Se não acolhida a preliminar, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo (ids. 48307998 e 48307999). Intimado (id. 48308000), o apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 48308001) e pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação interposta na presente demanda é recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inc. V, da Lei 8245/91, e a matéria também é disciplinada pelo art. 1.012, § 1o, do CPC. O § 4o do art. 1.012 do CPC prevê que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A suspensão do processo pretendida pela apelante-ré se ampara no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, que dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” A ação renovatória traduz questão prejudicial à presente demanda, pois, na hipótese de ser julgado procedente o pedido de renovação do contrato de locação não residencial, afasta-se a possibilidade de despejo, ao passo que a desocupação do imóvel tem o condão de prejudicar o exercício de eventual direito da apelante-ré reconhecido na ação renovatória, proc. no 0703325-40.2023.8.07.0009. Dessa forma, há relevância na fundamentação recursal da apelante-ré. O perigo de dano grave e de difícil reparação também está configurado, ante a iminência de cumprimento da ordem de despejo, sem reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, presentes os pressupostos legais, recebo a apelação da ré nos efeitos devolutivo e suspensivo. À Secretaria, para corrigir o polo ativo do recurso no Pje, para constar como apelante a Lanchonete e Restaurante Almeidão M.E. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora